Tribunal: STF
Processo: ARE 1407506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ANUÊNIOS REFERENTES AO PERÍODO DE LABOR E CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. IMPROVIMENTO MERITÓRIO. AUTORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PUBLICO NA FORMA PRECONIZADA PELO ARTIGO 198, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E REGULADA PELA LEI FEDERAL Nº 11.350/06. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI MUNICIPAL 1.227/2013. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO IMPROVIDO.



    I – A Autora comprovou haver ingressado no cargo de Agente Comunitário(a) de Saúde em 23.05.2001, por aprovação em processo seletivo, laborando desde então sem interrupção de vínculo com o Município.



    II – O Acionado foi revel e, em sede recursal, sustentou que não foi observada a forma de provimento do cargo público e, ainda que considerada estável, a Autora não faria jus a direitos assegurados apenas a servidores efetivos.



    III – O recurso foi conhecido, com afastamento das preliminares de inovação e não impugnação dos fundamentos da sentença.



    IV - A Autora não ingressou no serviço publico por força do disposto no artigo 19 do ADCT, como alegado, visto que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combates às endemias são contemplados no § 4º do artigo 198 da Constituição Federal, assim como regulados no artigo 8º da Lei Federal n.º 11.350/2006.



    V – Aprovada desde 23 de Maio de 2001, em Processo Seletivo, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, a Autora faz jus à percepção das verbas determinadas na sentença, visto que comprovou o preenchimento dos requisitos determinados pela Lei Municipal n° 1.227/2013.



    VI – Pagamentos de verbas pretéritas que deve observar a prescrição quinquenal.



    Precedentes atuais reproduzidos no voto condutor. Sentença mantida. Recurso Improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente